Tribunal: TJBA
Processo: 0508965-91.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508965-91.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCELO HENRIQUE PAZ SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO HENRIQUE PAZ SOUZA, que, ao final da instrução processual viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei nº 11.343/06, cingindo-se o inconformismo ao reconhecimento da nulidade das provas, por suposta violação de domicílio, à absolvição por ausência de lastro probatório à condenação, e à reforma da dosimetria da pena, após a aplicação do tráfico privilegiado. 2. DA QUESTÃO PRELIMINAR. No caso dos autos, os Policiais afirmaram em Juízo que a abordagem do Acusado ocorreu em via pública, e que não houve extensão da diligência até a residência do mesmo. Repise-se, que segundo o depoimento das testemunhas, o material apreendido não foi encontrado no interior de imóvel, e sim dentro de uma mochila que o Acusado portava, durante sua revista . Não há motivos capazes de ensejar dúvidas quanto ao testemunho dos agentes policiais, os quais se revestem de legitimidade e alto valor probatório, sendo suficientes, na hipótese, para firmar a convicção do juízo quanto à existência de situação prévia que culminou na busca pessoal, sem o ingresso na moradia do Apelante. Não resta configurada violação de domicílio. REJEIÇÃO. 3. TESE ABSOLUTÓRIA. A materialidade restou estampada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo laudo de constatação, nos Termos de declarações (ID 64878180), assim como no laudo pericial constante em ID 64878188, inexistindo qualquer hesitação sobre a configuração do crime de tráfico de drogas. A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, não merecendo prosperar a tese defensiva de inexistência de lastro probatório necessário à condenação. Isso, porque consta nos autos depoimentos coerentes e harmônicos prestados pelos Policiais Militares em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Improvimento. 4. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. Na espécie, observa-se que a Magistrada Julgadora não reconheceu em favor do Apelante a referida minorante, considerando os registros criminais ostentados pelo Recorrente, quais sejam, ações penais nº 0559118-70.2016.8.05.0001 e nº 8001450-15.2021.8.05.0057), que tramitam na 15ª Vara Criminal de Salvador e a segunda na Vara Criminal de Cícero Dantas, nas quais foi condenado por crimes de roubo e tráfico de drogas, contudo ainda não há trânsito em julgado. Não se desconhece o recente entendimento jurisprudencial no sentido de ser vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado (tema 1139, do STJ), contudo destaque-se que há outros elementos nos autos aptos a demonstrar eventual dedicação do Apelante à criminalidade ao tempo dos fatos, visto que houve a apreensão de objetos que comprovam a mercancia, como balança de precisão e material bélico. Não cabimento. 5. DOSIMETRIA DA PENA. Com efeito, mostra-se idônea, portanto a fundamentação utilizada para a exacerbação da pena base, ante a quantidade, variedade e qualidade da droga apreendida, com destaque a cocaína, de alto poder deletério, restando inviável o deferimento do pleito defensivo de fixação da pena base no mínimo legal. À míngua de outras causas modificadoras, a pena definitiva restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, não havendo reparos a serem feitos. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E IMPROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0508965-91.2020.8.05.0001, desta Capital, nos quais figuram como Apelante MARCELO HENRIQUE PAZ SOUZA, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .